Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO VALORES. BLOQUEIO SUPERVENIENTE. LIBERAÇÃO PARCIAL. CONFORMAÇÃO DE PRONUNCIAMENTOS.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo.

2. A despeito do provimento alcançado em sede de Recurso Especial para afastar o bloqueio de valores inicialmente deferido por este TJDFT (tutela que, indiscutivelmente, carrega conteúdo liberatório), a existência de constrição ulterior, proferida por outro Tribunal, não pode ser desconsiderada – tampouco reformada por esta Corte. 2.1. Necessária a conformação dos pronunciamentos judiciais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.